Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001295-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001295-46.2023.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação Regressiva, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou a requerida, ora apelante, a ressarcir à autora/apelada o valor de R$37
.774,74 (trinta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos),
referente aos danos materiais causados, acrescidos de
juros de 1% ao mês

e
correção monetária (INPC), a partir do desembolso da indenização
,

bem como condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).

Inconformada, a apelante afirma que
“afiguram indispensáveis à proposição da ação os seguintes documentos: (i) as apólices dos seguros firmados com os sub-rogados; (ii) as condições gerais e especiais dos contratos de seguros (iii) os avisos de sinistros; (iv) os relatórios de regulação de sinistros e (v) as comprovações dos pagamentos de indenizações aos segurados (sub-rogados)”
(sic). Contudo, a parte apelada não juntou qualquer um dos documentos necessários para subsidiar a sua pretensão em face da empresa distribuidora de energia elétrica, limitando-se a apresentar laudos supostamente técnicos, que sequer possuem o condão de comprovar o nexo de causalidade, e o comprovante de pagamento do dano material alegado.

Ante a não apresentação dos referidos documentos pela parte Apelada, a ação deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC, razão pela qual necessária a reforma da sentença.

Assevera que
“os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório; (ii) não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, sendo inservível para fins de comprovação do direito pleiteado”
(sic).

Discorre que
“os documentos apresentados para fins de comprovação do direito pleiteado não trazem a identificação técnica dos profissionais que os assinam, apresentando como forma de identificação, tão somente, nome dos técnicos e das empresas para que prestam serviços”
(sic).

Enfatiza que
“a mera identificação da empresa prestadora de serviço não se presta a dar a necessária credibilidade que laudos exigem para comprovar a causa dos sinistros, sendo certo que não há provas da responsabilidade da concessionária ré frente ao sinistro relatado”
(sic).

Alega que
“são inservíveis os laudos apresentados, devendo ser desconsiderados completamente, merecendo, portanto, reforma a r. Sentença a quo para julgar improcedente a presente demanda, uma vez que não restou demonstrado o necessário nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato (comissivo ou omissivo) da concessionária Apelante”
(sic).

Afiança que a recorrente fez uma verificação de ocorrências desde um dia antes do sinistro informada pela autora até um dia após o sinistro informado pela autora), e não foram encontrados registros de ocorrências.

Diz que para que a apelada seja indenizada, mister se faz que prove a conduta ilícita e culposa da empresa apelante, e conforme se observa dos laudos particulares acostados aos autos pela seguradora-apelada, todos os avaliadores constataram que as avarias decorreram de casos fortuitos/força maior, afastando qualquer responsabilidade da apelante.

Isso porque, diante da ocorrência de força maior, não há que se falar em nexo de causalidade entre os supostos danos narrados pela recorrida e a conduta da Apelante, não se podendo, pois, responsabilizá-la, sob pena de grave e manifesta afronta aos arts. 927 e 186 do Código Civil.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id 233427653).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 233427657).

O preparo foi recolhido no Id 234605183.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante suscita que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que os documentos juntados aos autos pela seguradora apelada não têm qualquer valor probante, pois foram produzidos unilateralmente, isto é, produzidos sem observância do contraditório e apenas com base em relatos da segurada, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa,
devendo a preliminar ser
rejeitada
.

No mérito, a apelante defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelos danos ocasionados, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença.

Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram a demanda, adianto, desde já, que é caso de
provimento do recurso.

A questão posta em debate diz respeito ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo segurado da apelada em decorrência de descarga elétrica ocorrida em 20/03/2021, conforme sinistro (Id. 233427464), que causou danos elétricos aos equipamentos do mesmo (câmeras do condomínio).

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, percebe-se pela leitura dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Pela leitura dos laudos, verifica-se que foi elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos (Id 233427463).

Dessa forma, o laudo apresentado não é suficiente para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“
AÇÃO REGRESSIVA
– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que há elementos suficientes para reformar a sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, inverter o ônus sucumbencial, mantendo-se, no ponto, o percentual fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024